Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: ANNA CLAUDYA DA COSTA FERREIRA APELADO: BANCO SAFRA S/A DESPACHO Intime-se a apelante para manifestação sobre a petição ID 60053136 e a documentação que a acompanha juntadas pelo apelado, em observância ao princípio do contraditório. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator